Tribunal: TJSP
Processo: 2089791-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Embora as declarações de imposto de renda e holerites da agravante demonstrem que ela aufere renda mensal de um salário mínimo, seus extratos bancários revelam uma condição financeira diversa - Na verdade, recebe ao mês montantes que variam de R$ 6.961,26 e R$ 8.708,07

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Embora as declarações de imposto de renda e holerites da agravante demonstrem que ela aufere renda mensal de um salário mínimo, seus extratos bancários revelam uma condição financeira diversa - Na verdade, recebe ao mês montantes que variam de R$ 6.961,26 e R$ 8.708,07 da mesma pessoa jurídica da qual é sócia e não o salário mínimo que declara ao Fisco - Seus dispêndios também não são compatíveis com a alegada situação de pobreza - Além disso, têm valores superiores a R$ 100.000,00 investidos em poupança e previdência privada, além de imóvel e veículo próprio - Não se vislumbra porém, a prática de ato de deslealdade processual a justificar a condenação da recorrente no recolhimento do valor correspondente ao quádruplo das custas processuais - O fato de ter sua pretensão de deferimento da benesse indeferido não significa que seja litigante de má-fé - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido tão somente para excluir a condenação da recorrente ao recolhimento das custas em seu quádruplo - Porém, deverá arcar com as custas nos valores previstos na Lei Estadual de 11.608/03 em razão do indeferimento da justiça gratuita.